Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-47.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVELIA. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS. VIABILIDADE. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO. CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE PARA SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA.

I. Embora revel, a parte ré pode apresentar contrarrazões, pois lhe é facultado intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (Código de Processo Civil, art. 346, § único). Rejeitado o pedido de desentranhamento desse documento.
II. A sistemática processual adota o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (Código de Processo Civil, art. 371), segundo o qual o julgador é livre para apreciar o conjunto probatório, formando com base nele a sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos de seu convencimento.
III. A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o magistrado deixa de analisar alguma das pretensões das partes, permanecendo silente a respeito de questões importantes para o julgamento da matéria.
IV. No caso concreto, por ter a sentença valorado a prova documental, a improcedência do pedido não configura negativa de prestação jurisdicional.
V. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo se existir cláusula de irrevogabilidade de contrato firmado entre advogado e cliente, não é possível estipular multa em caso de renúncia ou revogação unilateral do mandato, independentemente de motivação, respeitado o recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.
VI. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovida.